Tribunal: STF
Processo: Rcl 73342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, EM VIRTUDE DA INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO, E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE VALORES AO FGTS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3395. ERRO NA INDICAÇÃO DA PARTE A QUEM SE DEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de invalidade de transmudação de regime jurídico de empregado público contratado, sem concurso público, com menos de cinco anos em relação à promulgação da Constituição Federal de 1988.



    2. Quando do julgamento do agravo regimental, foi confirmada a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, bem como deferido, por equívoco, pedido de justiça gratuita à parte diversa da requerente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se teria havido erro em acórdão que deferiu pedido de justiça gratuita à parte agravante em que pese o pedido ter sido formulado pela parte agravada.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamante, parte agravante, em virtude de sua natureza jurídica, não precisa realizar o recolhimento de custas processuais. Demais disso, foi a parte agravada que, quando da apresentação de suas contrarrazões ao agravo regimental formulou o pedido de gratuidade de justiça.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para assentar que é deferido o pedido de justiça gratuita formulado por OCIMAR CORDEIRO DE MELO, parte agravada.